Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO DEMONSTRADO. DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter adquirido um aparelho celular da empresa ré, o qual apresentou defeitos na configuração, impossibilitando-o de utilizá-lo. Alegou ter enviado o aparelho à assistência técnica autorizada, a qual concluiu pela necessidade de substituição do telefone, todavia as empresas rés se negaram a efetuar a troca do produto. Requereu a substituição do produto e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID19025987) interposto pela empresa ré (Claro S/A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que as requeridas, solidariamente, efetuem a troca do produto (IPhone APPLE 11 - 64GB) por outro com as mesmas características ou superiores do produto adquirido.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela troca e/ou assistência técnica é exclusiva do fabricante do aparelho.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada se confunde com o próprio mérito da ação, motivo pelo qual devem ser analisados conjuntamente.
5. No caso, se o aparelho celular foi comprado em uma das lojas da ré/recorrente e posteriormente apresentou defeito, há pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Assim, comprovada a existência de vício oculto no produto adquirido e não se eximindo a empresa ré/recorrente de que houve “mau uso” ou tenha providenciado o conserto (art. 373, II do CPC), deve proceder à substituição do aparelho celular (IPhone APPLE 11 - 64GB) por outro com as mesmas características ou superiores, nos termos do art. 18 do CDC.
7. Irretocável, portanto, a sentença.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.